Tribunal: TJES
Processo: 0009615-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009615-80.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON DELGADO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE.

BIS IN IDEM
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade por violação de domicílio e por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer absolvição, redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) definir se houve nulidade das provas por violação à inviolabilidade de domicílio; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia dos materiais apreendidos; no mérito (iii) determinar se é caso de absolvição ou de redimensionamento da pena, inclusive quanto à incidência da minorante do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar I – Nulidade por violação de domicílio

A atuação policial decorre de denúncia anônima detalhada, seguida de diligências preliminares e campanas que constatam intensa movimentação típica de tráfico, configurando fundadas razões para o ingresso domiciliar.

A apreensão de materiais ilícitos em imóvel relacionado à investigação, somada à localização de 2,2 kg de pasta base de cocaína em kitnet vinculada ao apelante, evidencia a prática de crime permanente em situação de flagrância, afastando a alegação de ilicitude da prova. Preliminar rejeitada.

Preliminar II – Nulidade por quebra da cadeia de custódia

Os materiais apreendidos são devidamente descritos e individualizados em auto próprio, com detalhamento das circunstâncias da coleta, e submetidos a laudos preliminar e definitivo que confirmam a natureza ilícita da droga e da arma.

A ausência de indicação numérica específica dos invólucros não configura, por si só, violação à cadeia de custódia, quando inexistem indícios de adulteração, substituição ou contaminação do material.

A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorre, pois a defesa não comprova efetivo comprometimento da confiabilidade da prova. Preliminar afastada.

Mérito

A materialidade do crime comprova-se pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria evidencia-se pelos depoimentos coerentes dos policiais civis, colhidos sob o contraditório, em harmonia com o conjunto probatório, aptos a fundamentar a condenação.

A guarda de 2,2 kg de pasta base de cocaína em imóvel vinculado ao apelante revela destinação comercial da droga, configurando o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga para exasperar a pena-base e para modular a fração de redução do tráfico privilegiado caracteriza bis in idem, vedado pela jurisprudência do STF (Tema 712).

Afastado o bis in idem, a pena-base deve ser reduzida para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, inexistindo atenuantes ou agravantes na segunda fase.

Mantida a fração de 1/6 de redução pelo tráfico privilegiado, a pena definitiva é redimensionada para 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa.

O direito de recorrer em liberdade é inviável, pois o réu encontra-se foragido desde a decretação da prisão cautelar, impondo-se a manutenção da custódia, após a confirmação da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009615-80.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKON DELGADO COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
MAIKON DELGADO COUTINHO
, contra a r. sentença (id 13599566), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 17770164) a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio, e por violação da cadeia de custódia.
No mérito, requer a absolvição do réu, e a redução da pena-base, para o mínimo legal, além da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima de redução, bem como, o reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos, consta da
denúncia
que, no dia 05 de abril de 2018, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha/ES, após recebimento de denúncia anônima informando que o corréu
Melchisedeck Francisco Rodrigues
seria receptador contumaz de cigarros de origem ilícita (oriundos do Paraguai) e estaria associado ao apelante
Maycon
para a prática de tráfico de drogas, policiais civis realizaram diligências e campanas nas imediações de sua residência.

Durante a vigilância, foi constatada intensa movimentação típica de tráfico, momento em que os policiais abordaram
Melchisedeck
, tendo este franqueado a entrada em sua residência, onde foram apreendidos 650 (seiscentos e cinquenta) pacotes de cigarros de origem estrangeira, 01 (uma) pistola Taurus calibre .380 com 02 (dois) carregadores, e 40 (quarenta) munições.

Em diligência posterior, no imóvel (kitnet) vinculado ao apelante
Maycon
, foi localizada a quantia de 2,2 kg (dois quilos e duzentos gramas) de pasta base de cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 35.000,00, sendo que
Melchisedeck
foi preso em flagrante, enquanto o apelante
Maycon
evadiu-se e encontra-se foragido.

Passo a análise da preliminar, suscitada pela defesa de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No caso, a atuação policial não decorreu de abordagem aleatória, pois os agentes receberam denúncia anônima indicando que
Maikon
estaria associado à prática de tráfico de drogas, passando, então, a realizar diligências preliminares e campanas, nas quais constataram intensa movimentação de pessoas em imóveis ligados aos investigados, circunstância compatível com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Após a abordagem inicial e a apreensão de materiais ilícitos em outro imóvel relacionado à investigação, os policiais dirigiram-se à kitnet vinculada ao apelante, onde localizaram 2,2 kg de pasta base de cocaína.

A análise do contexto fático evidencia que o ingresso no imóvel foi precedido de elementos concretos que indicavam a prática de crime permanente no interior da residência, confirmando o flagrante pela prática do crime de tráfico, de modo que não há que se falar em nulidade das provas, sejam elas originadas do inquérito policial ou não.

Em igual sentido, assim já decidiu o STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 825.264/PI,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 22/10/2024,
DJe de 29/10/2024.)

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

Quanto a preliminar de
violação a cadeia de custódia
, verifico que todos os materiais apreendidos foram devidamente descritos e individualizados no Auto de Apreensão, havendo, ainda, detalhada narrativa quanto ao local e às circunstâncias da coleta no histórico da ocorrência.

As substâncias entorpecentes e a arma de fogo foram submetidas a laudos preliminares de constatação e, posteriormente, à perícia definitiva, que confirmaram a natureza ilícita do material.

Outrossim, a mera ausência de indicação numérica específica dos invólucros em que acondicionadas as substâncias não é suficiente, por si só, para caracterizar violação à cadeia de custódia, sobretudo quando inexistem indícios de adulteração, substituição ou contaminação do material periciado.

Ressalte-se que, nos termos do art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega (
pas de nullité sans grief
).

No caso, a defesa limitou-se a apontar suposta falha procedimental, sem demonstrar de que forma tal circunstância teria maculado a confiabilidade da prova técnica ou causado efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo demonstração de vício capaz de comprometer a integridade do material apreendido ou a validade da prova pericial produzida, não há falar em quebra da cadeia de custódia.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No
mérito
, quanto ao pedido absolutório, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza entorpecente de substância e laudo de exame químico, todos anexados no id 13599566.

A autoria também está demonstrada,

por meio da prova oral colhida durante a instrução, especialmente os depoimentos dos policiais civis EDUARDO TADEU RIBEIRO BATISTA DA CUNHA (id 13599566) e ANTONIO MARCELOS DE SOUZA (id 13599566), onde relataram que a investigação teve início a partir de denúncia anônima que apontava não apenas a comercialização de cigarros contrabandeados, mas também a prática de tráfico de drogas vinculada aos investigados.

Durante as diligências preliminares, foram realizadas campanas na residência de
Melchisedeck
, sendo posteriormente identificada a existência de imóveis do tipo kitnet relacionados a
Maykon
, local em que as drogas foram localizadas e apreendidas.

Certamente, a versão dos policiais civis não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Assim tenho que restou configurado o delito de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o apelante guardava em seu imóvel,
entorpecente
s
com destinação comercial, razão pela qual, deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena-base, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento.

Isto porque, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, totalizando 2,2 KG (dois quilos e duzentos gramas) de pasta base de cocaína foi utilizada concomitantemente para exasperar a reprimenda na primeira fase, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, e também na terceira etapa, como modulador do redutor do tráfico privilegiado, já que foi aplicada a fração mínima de redução de 1/6 (um sexto), o que configura
bis in idem
, conforme o seguinte entendimento do STJ:

“(...
)
1.
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712) - (REsp n. 1.887.511/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 1º/7/2021).

2. No caso,

há ilegalidade flagrante na consideração da natureza do entorpecente (skunk) para aumentar a pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, modular o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) com base na quantidade, visto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza e a quantidade de drogas constituem vetor judicial único (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e não podem ser cindidas
.(...
)”

(HC n. 849.487/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Dessa forma, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo certo que na fase intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na última fase, mantendo-se a fração de 1/6 (um sexto) de redução, em razão do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que foi reconhecido na sentença, a reprimenda definitiva deve ser estabelecida em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que o acusado encontra-se foragido desde 18/06/2018 em razão da decretação da segregação cautelar, o que torna imprescindível a manutenção da ordem de custódia, até porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática do crime imputado na denúncia.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena do acusado
MAIKON DELGADO COUTINHO,
na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.